Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712687-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KLEBER GILENO MARINHO DIAS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal, contra decisão proferida em ação de conhecimento, em que o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal deferiu a tutela de urgência vindicada pelo autor, para “determinar o desbloqueio das verbas remuneratórias referentes ao mês de dezembro de 2021 e a manutenção do autor no cargo de professor da educação básica até decisão final” (ID 118614294 dos autos de origem). Sustenta o agravante, em síntese, o não cabimento da concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública no presente caso, em vista do que dispõe o art. 1o da Lei no 9.494/97 ao se reportar aos arts. 5o, parágrafo único, e 7o da Lei no 4.348/64; 1o, § 4o, da Lei no 5.021/66 e 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437/92. Aponta para o fato de que “a manutenção do autor no cargo de professor da educação básica até decisão final e o desbloqueio das verbas remuneratórias referentes ao mês de dezembro de 2021 importam EM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, com impacto orçamentário e atuarial na gestão do orçamento, enquadrando-se diretamente na vedação acima expressa” (ID 34662475 – p. 6). Ainda, suscita a vedação legal para a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, consoante preconiza o art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, aplicável ao caso por força do art. 1o da Lei no 9.494/97. Colaciona jurisprudência a corroborar essa tese. Outrossim, aduz possuir caráter irreversível a medida antecipatória, o que também obsta a concessão da liminar, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Além disso, assevera estar ausente o fumus boni iuris, porquanto “a acumulação de cargos públicos pressupõe o seguinte: a) a compatibilidade de horários; b) um cargo de professor; c) outro cargo técnico ou científico” (id. – p. 11), e o autor não logrou demonstrar a compatibilidade de horários entre os cargos ocupados, não se desincumbindo do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC. Por fim, pontua que “a Administração Pública pode (na verdade, deve) anular os atos administrativo ilegais a qualquer tempo, como a acumulação ilícita de cargos, funções e empregos públicos, de sorte que não prospera a alegação de que a questão já havia sido decidida pela SEE/DF e não poderia ser revista pela própria Administração” (id. – p. 22). Invoca, para tanto, o enunciado sumular no 473 do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, requer a antecipação da tutela recursal, para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão impugnada, com o consequente indeferimento da tutela de urgência pleiteada na origem. É o relatório. Decido. Em primeiro lugar, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, tempestivo, foi firmado por advogado habilitado, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o) e o recolhimento do preparo correspondente, por figurar no polo ativo do recurso o Distrito Federal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, se denota, neste caso concreto, a probabilidade do direito defendido pelo agravante capaz de justificar a antecipação da tutela por ele almejada. Isso porque as circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos infirmam o entendimento delineado na decisão agravada. De fato, a manutenção do autor no cargo de professor da educação básica até decisão final implica pagamento da correspondente remuneração, o que gera indelevelmente a irreversibilidade de tal medida, eis que a verba em questão detém natureza alimentar, não se sujeitando, portanto, à repetição na hipótese de posterior revogação da tutela de urgência. Este fato, por si só, já obsta o deferimento da antecipação da tutela recursal. Como cediço, em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, o que significa dizer que a tutela antecipada não poderia ter sido concedida na origem. Por outro lado, acaso garantido o direito elencado pelo autor decorrente da procedência do pleito, haverá o reconhecimento retroativo à percepção dos valores bloqueados. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, sustando-se os efeitos da decisão agravada até apreciação do mérito. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator